Tribunal: CARF
Processo: 10825.000945/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.000945/2008-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.536 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
CLAUDINEI GERALDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RENDIMENTOS DO TRABALHO PAGOS POR PESSOA JURÍDICA.
OMISSÃO.
Os rendimentos do trabalho recebidos de pessoas jurídicas estão sujeitos à
incidência do Imposto de Renda, devendo ser declarados como tributáveis na
Declaração de Ajuste Anual.
INFORME DE RENDIMENTOS
A falta de informe de rendimentos ou a presença de erros nos valores nele
registrados não eximem o contribuinte, obrigado por lei, de oferecer à
tributação os rendimentos recebidos, bem como apresentar Declaração de
Ajuste Anual dentro do prazo estabelecido pela legislação vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.000945/2008-47
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.536 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.000945/2008-47

O processo refere-se à Notificação de Lançamento de fls. 11 e seguintes (folhas do
processo digitalizado), com o lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar, relativo ao ano-calendário de 2004, no valor originário de R$ 3.671,56,
mais a correspondente multa de ofício de 75% e juros de mora.
Conforme relatado pela fiscalização na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (às
fls. 12), o imposto suplementar lançado por meio da Notificação de Lançamento em tela
tem por base alterações nos valores informados na Declaração de Ajuste Anual do ano-
calendário em questão, decorrentes de omissão de rendimentos do trabalho, pagos por
pessoa jurídica.
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte apresentou impugnação em 24/04/2008, anexa às fls 02 e seguintes, cujo
protocolo foi considerado tempestivo, conforme consta em despacho emitido pela
unidade de origem, às fls. 33.
O notificado requer o cancelamento dos lançamentos efetivados, alegando que declarou
os rendimentos recebidos, bem como a fonte pagadora Prefeitura Municipal de
Piratininga não lhe forneceu o informe de rendimentos, motivo pelo qual não consta a
sua identificação na declaração de ajuste anual.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RENDIMENTOS DO TRABALHO PAGOS POR PESSOA JURÍDICA. OMISSÃO.
Os rendimentos do trabalho recebidos de pessoas jurídicas estão sujeitos à incidência do
Imposto de Renda, devendo ser declarados como tributáveis na Declaração de Ajuste
Anual.
INFORME DE RENDIMENTOS
A falta de informe de rendimentos ou a presença de erros nos valores nele registrados
não eximem o contribuinte, obrigado por lei, de oferecer à tributação os rendimentos
recebidos, bem como apresentar Declaração de Ajuste Anual dentro do prazo
estabelecido pela legislação vigente.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 28/03/2012 (e-fls. 42), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 26/04/2012 (e-fls. 44/47), sustentando, em apertada
síntese, que é servidor público e só poderia ter trabalhado para a Prefeitura, razão pela qual os
rendimentos declarados em DIRPF só podem ter sido referentes à fonte pagadora em questão.

Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Em primeiro lugar, reporto-me às razões de decidir do acórdão recorrido,
conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
Tendo sido apresentada impugnação tempestiva e por atender aos demais requisitos de
admissibilidade do Decreto 70.235, de 06/03/1972 e suas alterações posteriores, dela
toma-se conhecimento.
Conforme se depreende do relatório fiscal, a exigência se fez em virtude do contribuinte
haver omitido rendimentos do trabalho, pagos por pessoa jurídica.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.536 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.000945/2008-47

Inicialmente, vale observar que toda a documentação do processo em comento foi
disponibilizada, em formato digitalizado, à relatora destes autos. Logo, as indicações de
“fls.” efetuadas neste acórdão reportam-se à numeração digital.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO PAGOS POR PESSOA
JURÍDICA.
Conforme relatado pela fiscalização às fls. 12, foram constatados nos sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil rendimentos do trabalho
sujeitos à tabela progressiva, pagos por Prefeitura Municipal de Piratininga –
CNPJ:46.137.451/0001-76, no valor de R$ 19.742,65.
O valor mencionado acima e consolidado por meio do precitado demonstrativo, não foi
declarado na Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário em questão - ND:
08/14.672.496, apresentada pelo contribuinte, desatendendo ao disposto nos Artigos 1o,
2o, 3o e parágrafos, e 8o da Lei no 7.713/1988; artigos 1o, 2o, 3o e 4o da Lei no
8.134/1990; artigos 1o e 15 da Lei no10.451/2002 e artigos 43 e 45 do Decreto no
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99).
Na apuração do imposto suplementar devido, foi considerado o valor de Imposto de
Renda Retido na Fonte pela precitada fonte pagadora, no valor de R$ 19,26.
O contribuinte alega que declarou os rendimentos acima em sua declaração de ajuste
anual, embora não tenha identificado a fonte pagadora por falta de informe de
rendimentos.
Analisando-se a declaração de ajuste anual - ND: 08/14.672.496, objeto de análise da
malha fiscal, verifica-se que na mesma constam rendimentos recebidos de pessoa física,
no valor de R$ 21.950,00, sem qualquer menção à precitada fonte pagadora.
Nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, consta
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF / ano-calendário 2004 -
retificadora, entregue em 11/04/2005, em que constam os rendimentos apurados pela
fiscalização (às fls. 34).
Em relação à base de cálculo mencionada acima e apurada durante a ação fiscal, o
contribuinte não apresentou, anexo à impugnação oposta, qualquer documento hábil em
oposição ao lançamento efetuado, o que não permite à autoridade julgadora estabelecer
conclusão diversa à que chegou o Auditor Fiscal notificante.
Portanto, mantém-se integralmente a base de cálculo apurada referente à omissão de
rendimentos do trabalho recebidos de pessoa jurídica.
INFORME DE RENDIMENTOS
Aduz o impugnante em sua defesa que não identificou a fonte pagadora em sua
declaração de ajuste anual, por falta de informe de rendimentos.
Cabe observar que o artigo 3o, § 1o da Lei 7.713/1988 dispõe que o Imposto de Renda
incide sobre o rendimento bruto, que é constituído pelo produto do capital, pelo produto
do trabalho, por alimentos, por pensões e por proventos de qualquer natureza, como se
depreende da leitura do dispositivo legal transcrito a seguir:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
Quanto à Declaração de Ajuste Anual, o artigo 7o da Lei 9.250/1995 dispõe que a
pessoa física deverá apurar o valor do imposto a ser pago ou restituído, referente aos
rendimentos auferidos durante o respectivo ano-calendário e apresentar o
correspondente informe à Secretaria da Receita Federal do Brasil no prazo estabelecido
em lei, como se observa na transcrição a seguir:
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.536 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.000945/2008-47

Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a
ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário, e
apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário
subseqüente, declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da
Receita Federal.
Conquanto a fonte pagadora seja obrigada a emitir o Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, cabe observar que o informe de
rendimentos tem função subsidiária na elaboração da Declaração de Ajuste Anual, uma
vez que o contribuinte é responsável pelas informações declaradas, devendo conferir os
dados constantes do informe anual com aqueles registrados nos contracheques ou
recibos mensais.
Por conseguinte, ainda que a fonte pagadora não haja entregue o Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, bem como no caso
em que haja erros nos valores nele registrados, o contribuinte que se encontra obrigado
a apresentar a Declaração de Ajuste Anual por força da legislação vigente, deverá fazê-
lo dentro do prazo legal, informando os valores efetivamente recebidos, valendo-se dos
contracheques ou recibos mensais.
Apesar dos fatos relatados pelo notificado, vale observar que a legislação vigente não
prevê exclusões a essa regra.
Quanto ao argumento de que, por ser servidor público, não poderia exercer outra
atividade, observo que a norma juntada (Portaria no 47/1998), especialmente os trechos
destacados, referem-se a vedação de exercer atividades durante o horário de trabalho, o que não
impede o exercício fora desse período.
Ademais, ainda que houvesse o sustentado impeditivo legal, observo que na
DIRPF foram declarados rendimentos recebidos de pessoas físicas, que podem ter natureza
diversa de emprego ou prestação de serviço. Assim, tal Portaria, ainda que contemplasse a
sustentada vedação, não teria o condão de atrelar de forma inconteste os rendimentos declarados
à omissão de rendimentos apurada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital